Tribunal: TJDFT
Processo: 0726944-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por J.L.O.D., em face à decisão da Quinta Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento com pedido de obrigação de fazer, onde o autor, ora agravante, pretende compelir o DISTRITO FEDERAL a oferecer consulta com cirurgião pediátrico. O autor tem seis anos de idade e foi diagnosticado com fimose (CID N47). Esgotadas as tentativas de tratamento conservador, o médico que o acompanha recomendou a consulta com cirurgião pediátrico. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que não estaria configurada urgência que justificasse a inversão da ordem cronológica de marcação de procedimentos médicos. Nas razões recursais, o recorrente argumentou que o juízo desconsiderou o relatório médico anexado, o qual informa a urgência do procedimento, inclusive com risco de morte para o paciente, além de sofrimento psíquico, possiblidade de debilidade ou perda do membro e risco de deformidade permanente. Requereu a antecipação da tutela recursal para “determinar obrigação de fazer ao agravado no sentido de fornecer ao agravante consulta médica com cirurgião pediátrico, no prazo de 10 (dez) dias” e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Dispensado o preparo, haja vista que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por JOÃO LUCAS DE OLIVEIRA DOURADO, representado por sua genitora Vera Lúcia Sofia Dourado, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, por meio da qual pretende a obtenção de provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer CONSULTA MÉDICA COM CIRURGIÃO PEDIÁTRICO, ID 133151338. Autos relatados na decisão ID 133168633, que (I) fixou a competência; (II) recebeu a inicial; (III) deferiu a gratuidade de justiça; e (IV) determinou a oitiva prévia do Ministério Público quanto à tutela de urgência. Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida de caráter excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. No caso, o autor pugna pelo deferimento de decisão liminar que obrigue o Distrito Federal a lhe fornecer CONSULTA COM CIRURGIÃO PEDIÁTRICO, instruindo o pedido com relatório médico que atesta que já foi realizado tratamento conservador, sem sucesso. Encaminhado ofício pela Defensoria Pública, a SES/DF informou que a solicitação da consulta do autor foi inserida no SISREG III em 14/02/2022, sob a classificação "verde - não urgente", acrescentando que atualmente estão sendo autorizadas as solicitações inseridas em 22/01/2019 para a mesma prioridade clínica. De outro lado, não restou demonstrada excepcional urgência, a ponto de trazer prejuízos irreparáveis à saúde da parte autora. Nesse contexto, não se justifica a antecipação dos efeitos da tutela, com preterição de outros pacientes, alguns com casos clínicos possivelmente mais graves, e que aguardam na fila da rede pública por serviço de saúde idêntico. Ademais, o autor não trouxe aos autos qualquer elemento indicativo de que a Administração Pública tenha desrespeitado a ordem cronológica na marcação dos procedimentos médicos ou tenha se negado a incluir seu pedido nas listas de regulação, a justificar a imediata interferência do Poder Judiciário. Ante o exposto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. O autor tem seis anos de idade, foi diagnosticado com fimose (CID N47) e encontra-se em tratamento na rede pública de saúde do Distrito Federal. Após esgotadas as possibilidades de tratamento conservador, foi encaminhado para avaliação médica na especialidade “consulta em cirurgia pediátrica” e a solicitação foi inserida no Sistema de Regulação (SisregIII) em 14/02/2022, com classificação de risco “verde” – não urgente. Posteriormente, em 05 de julho, foi emitido novo relatório médico e que destaca urgência do tratamento, com indicativo de que o paciente está sujeito a risco de morte ou sequelas: “3- SOBRE A ENFERMIDADE: 3.1 Enfermidade CID: Fimose / CID N47 4 – SOBRE O QUADRO CLÍNICO: 4.1 O caso é urgente? Sim 4.2 Há perigo de vida? Sim 4.3 A não-realização do tratamento provoca ou acentua: sofrimento psíquico? Sim Dores Físicas? Sim Incapacidade laboral? Não se aplica Risco de debilidade ou perda de membro, sentido ou função? Sim Risco de deformidade permanente? Sim” Diante da indicação de urgência e premente risco para a vida ou integridade física do paciente, bem com eventual sofrimento psíquico, devidamente atestada por profissional de saúde da própria rede pública, resta evidenciado o perigo de dano a autorizar a concessão da tutela de urgência. Lado outro, a probabilidade do direito decorre da obrigação do Estado de prover saúde pública, de envergadura constitucional, conforme expressamente previsto nos arts. 196 e 227, da Carta Magna: Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Por fim, o enunciado n. 93, do Conselho Nacional de Justiça prescreve que “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.” O autor já aguarda pela consulta na especialidade de cirurgia pediátrica desde 14/02/2022, tendo completado 100 dias de espera em 25/05/2022. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar os efeitos da tutela recursal e determinar ao Distrito Federal que forneça ao agravante consulta médica na especialidade de cirurgia pediátrica no prazo de 15 (quinze) dias. Em caso de não cumprimento, a parte poderá buscar atendimento na rede particular às custas dos cofres públicos, cabendo ao juízo a quo efetuar a constrição do numerário necessário para o custeamento da consulta, comprovando-se antecipadamente o respectivo valor. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de agosto de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator